Tribunal: TJBA
Processo: 8000118-47.2022.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000118-47.2022.8.05.0196 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARLOS ANDRE CARVALHO BRITO Advogado(s): FRANCISCO CARDOSO DA SILVA FILHO, SERGIO CARDOSO DA SILV SOBRINHO, REFFERSON DEYVER BORGES SENA APELADO: MUNICIPIO DE PINDOBACU Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE DETERMINA O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DE AGRAVO JULGADO PREJUDICADO PELA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo com base no art. 290 do CPC, sob o fundamento de ausência de recolhimento das custas iniciais. A extinção ocorreu enquanto pendente de julgamento agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, o qual acabou julgado prejudicado em razão da superveniência da sentença. II. Questão em discussão: Discute-se se a extinção prematura do processo, com fundamento em decisão ainda não definitiva acerca do pedido de justiça gratuita, constitui vício processual apto a ensejar a nulidade da sentença. III. Razões de decidir: A prolação de sentença enquanto pendente de julgamento recurso contra o indeferimento da gratuidade de justiça configura error in procedendo, por violação ao princípio do devido processo legal e à hierarquia das instâncias. A jurisprudência reconhece a nulidade da sentença nesses casos, diante da suspensão automática do feito enquanto não decidido o agravo (arts. 101, § 1º, e 1.018, § 1º, do CPC). A decisão posterior no agravo, que reconheceu o direito à gratuidade, reforça o erro e o prejuízo processual causado ao apelante. Impõe-se, portanto, a anulação da sentença para que o feito retorne à origem e tenha regular prosseguimento. IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000118-47.2022.8.05.0196, em que figuram como Apelante MARLOS ANDRE CARVALHO BRITO e como Apelado o MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator. Sala das Sessões, Salvador, 2026. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA